Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-56.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701345-56.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília em face do Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria. Em síntese, argumenta o Juízo suscitante que se trata de termo circunstanciado instaurado inicialmente no Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, visando à apuração da prática, em tese, de contravenção penal ocorrida no interior do Condomínio Ecológico Parque do Mirante, no Setor Habitacional Tororó, Jardim Botânico, DF. Afirma que o juízo suscitado declinou da competência para um dos Juizados Especiais Criminais da Circunscrição Judiciária de Brasília sob o argumento de que a região integra a Região Administrativa do Jardim Botânico e, portanto, acha-se inserido nos limites de competência da Circunscrição Judiciária de Brasília. Consigna ainda que o critério que definiu a competência jurisdicional da Circunscrição Judiciária de Santa Maria foi indicado no § 2o, do art. 17, da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do DF) e por meio da Resolução no 04/2008, do TJDFT, que dispõe sobre as Circunscrições Judiciárias da Justiça do DF, de modo que o Juízo suscitado é que detém a competência para apurar, processar e julgar a prática do delito. Decido. Segundo o Regimento Interno das Turmas Recursais, aprovado pela Resolução no 11 de 15 de março de 2016 (art. 21), cabe à Turma Recursal dos Juizados Especiais o exame do Conflito de Competência entre juízes dos Juizados Especiais. No caso, a controvérsia reside em se estabelecer o Juízo competente para apurar a prática, em tese, de contravenção penal ocorrida no interior do Condomínio Ecológico Parque do Mirante, no Setor Habitacional Tororó, Jardim Botânico, DF. Na forma do art. 70, do CPP, “A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.” Por força da Resolução n. 4/2008 (art. 2o.), do TJDFT, a competência das Circunscrições Judiciárias foi definida pela da respectiva Região Administrativa. Logo, a competência territorial da Circunscrição de Santa Maria se definiu pela competência administrativa firmada no Decreto Distrital 14.604/1993 que criou a respectiva Região Administrativa, bem como pela Lei Complementar Distrital 457, 2002, a qual dispõe sobre o Setor Habitacional Tororó, integrante daquela RA na ocasião. Não se olvida a alteração da Região Administrativa do Jardim Botânico inserida pela Lei Complementar Distrital 854/2012, que alterou a Lei Complementar Distrital 803/2009 e posterior Lei Complementar Distrital 958/2019 que definiu novas poligonais nas regiões administrativas do DF. Contudo, não se pode alterar a competência territorial inicialmente fixada, a qual somente pode ocorrer por ato do Pleno do TJDFT, e não se conhece qualquer norma interna posterior do Tribunal modificando a referida competência. Não é possível se alterar a competência jurisdicional de órgão do Poder Judiciário em razão de legislação local reordenando as regiões administrativas, sob pena de se fragilizar o princípio constitucional da independência entre os Poderes, definida no art. 2o. da CF: “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.” O próprio texto constitucional é expresso ao incumbir privativamente ao Tribunal de Justiça, na forma do art. 96, II, da mesma Constituição Federal, a definição da organização e divisão judiciária. A contravenção penal foi praticada, em tese, no interior do Condomínio Ecológico Parque do Mirante, no Setor Habitacional Tororó, integrante da Região Administrativa de Santa Maria quando foi definida a competência territorial pelo Resolução n. 4/2008 (art. 2o.), do TJDFT, de modo que remanesce ao Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria a competência para processar e julgar o delito. Por tais razões, recebo o conflito negativo de competência e designo o juízo suscitado, o Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se a decisão aos Juízos do conflito. Manifeste-se o Juízo Suscitado. Após, ouça-se o Ministério Público em cinco dias. (e) Brasília/DF, 7 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito